Tribunal: TJDFT
Processo: 0006320-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006320-67.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL DE SOUSA BOAVENTURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Prova. Desclassificação. Confissão espontânea. 1 - Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 2 - Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da L. 11.343/06 se o réu foi filmado por policiais em atitude típica de traficância e preso em flagrante na posse de drogas e dinheiro. 3 - A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes pressupõe que o acusado admita a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (súmula 630 do STJ). 4 – Apelações não providas. O recorrente alega violação aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e 155, caput, do Código de Processo Penal, bem como negativa de vigência ao enunciado 545 da Súmula do STJ. Para tanto, assevera cabível, no caso, a compensação integral da confissão espontânea com a reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e 155, caput, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou não ter havido a aludida confissão espontânea, razão pela qual entendeu descabida a pretendida compensação. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece seguir o apelo, quanto à apontada negativa de vigência ao enunciado 545 da Súmula do STJ, pois, “Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais, bem como atos administrativos normativos (Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes.” (AgInt no AgInt no AREsp 1600498/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012